Tribunal: CARF
Processo: 10768.008383/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008383/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.380 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CENIRA DA SILVA LISBOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
COMPENSAÇÃO.
VALORES
RECOLHIDOS
A
TÍTULO
DE
ANTECIPAÇÃO DO IRPF CALCULADO À RAZÃO DE VALORES
PAGOS
POR
PESSOAS
FÍSICAS.
CARNÊ-LEÃO
E
IMPOSTO
ADICIONAL.
QUANTIAS
RECOLHIDAS
COM
CÓDIGO
DE
ARRECADAÇÃO DISTINTO (0211). EXIGÊNCIA DE TENTATIVA DE
CORREÇÃO
(REDARF).
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
A
AMPARAR
O
RECOLHIMENTO
PELO
CÓDIGO
INDEVIDO.
PROVÁVEL ERRO MATERIAL. RESTABELECIMENTO DO DIREITO
PLEITEADO.
Recurso voluntário interposto de acórdão como qual o órgão julgador de
origem deu parcial provimento à impugnação, de modo a rejeitar tão-somente a
compensação de valores recolhidos na sistemática do Carnê Leão, quanto aos
documentos de arrecadação marcados com o código 0211, ao invés do código
0190.
Se o sistema informatizado impede a correção do código, via REDARF, após o
falecimento do sujeito passivo, seria impossível atender ao critério decisório
adotado pelo órgão julgador de origem (tentativa de correção do código de
recolhimento equivocado), e, portanto, a falta de proposta para correção do
código de recolhimento dos valores não poderia justificar a manutenção da
glosa do pagamento apresentado.
Por outro lado, o código originalmente adotado, DARF 0211, corresponde à
quota do imposto apurado na declaração de ajuste. Como não há, nos autos,
indicação de que o sujeito passivo também fosse devedor dessa quota, à época,
pode-se inferir a ocorrência de erro material de registro. É provável que o
referido pagamento tivesse por destino o mesmo objetivo dos demais
recolhimentos, realizados na sequência identificada pelo próprio órgão julgador
de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008383/2008-10
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008383/2008-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do contribuinte (fls. 39/42), em
10/11/08, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF – do exercício de 2005, ano calendário 2004 (fls. 23/29).
A NL tratou da compensação indevida de Carnê-Leão e Imposto Complementar, no
valor de R$ 180,00, tendo em vista a diferença entre o valor declarado de R$ 1.980,00 e
o valor efetivamente comprovado de R$ 1.800,00 (fl. 40).
A ciência ocorreu em 24/11/08 (fls. 31/33), e a impugnação foi apresentada em
03/12/08 (fl. 3), acompanhada dos documentos às fls. 5/21.
Inicialmente, informa-se que a Interessada faleceu em 24/12/06. Anexa Certidão de
Óbito (fl. 13).
Esclarece que foram apresentados à RFB, em resposta à intimação, 12 DARFs sob os
códigos de receita 0190, 0211 e 0246, os quais anexa (fls. 15/21).
Acrescenta que essa DIRPF apurou o saldo a pagar de R$ 1.750,45, já pagos através de
DARFs que também anexa.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Em sua defesa, alega comprovar o recolhimento do valor total de R$ 1.980,00, através
dos 12 DARFs anexados, cujos recolhimentos foram confirmados através de consultas a
sistema da RFB (fls. 43/44), que descrevemos a seguir:

carnê-leão
imp complementar
ajuste DIRPF

período apuração
código
0190 - R$
0246 - R$
0211 - R$
fl.
Janeiro
190
80,00

15
Fevereiro
190
150,00

15
Março
190
150,00

15
Abril
211

150,00
15
Maio
211

150,00
17
Junho
246

150,00

17
Julho
190
150,00

17
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008383/2008-10

Agosto
190
150,00

17
Setembro
190
150,00

19
Outubro
190
150,00

19
Novembro
190
150,00

19
Dezembro
190
400,00

19
Total

1.530,00
150,00
300,00
1.980,00
Neste ponto, cabe esclarecer que somente os valores recolhidos sob os códigos 0190
(carnê-leão) e 0246 (imposto complementar) são aqui passiveis de compensação,
ficando excluídos aqueles recolhidos sob o código 0211, tendo em vista se referirem ao
saldo de imposto devido no ajuste da DIRPF.
Isto posto, verificamos que, dentre os 12 DARFs apresentados, nove foram recolhidos
sob o código de receita 0190, no valor total de R$ 1.530,00, e um sob o código 0246, no
valor de R$ 150,00, o que totalizaria o valor compensável de R$ 1.680,00, restando
assim o valor de R$ 300,00, que não seria compensável por ter sido recolhido sob o
código 0211.
Porém, o que se verifica é que a Fiscalização acatou o valor de R$ 1.800,00, tendo
glosado somente o valor de R$ 180,00 (fl. 40). Essa diferença entre o valor comprovado
pela Impugnante de R$ 1.680,00 e o acatado pela Fiscalização de R$ 1.800,00, resultou
da utilização pela Fiscalização do critério da data de vencimento constante dos DARFs,
o que resultou na soma daqueles abrangidos pelos vencimentos de fevereiro/2004 a
janeiro/2005. Esclareça-se que, por esse raciocínio, o primeiro período de apuração de
2004, correspondente a janeiro/2004, teria seu vencimento em fevereiro/2004, assim
como seu último período de apuração (dezembro/2004) teria seu vencimento em
janeiro/2005. Assim, foram acatados os seguintes DARFs pela Fiscalização, ressaltando
o não acatamento daqueles recolhidos sob o código 0211:
vencimento
R$
código
fl
09/02/04
150,00
0190
43
10/03/04
150,00
0190
43
07/06/04
150,00
0246
43
07/07/04
150,00
0190
43
11/08/04
150,00
0190
43
08/09/04
150,00
0190
43
06/10/04
150,00
0190
43
10/11/04
150,00
0190
43
08/12/04
400,00
0190
44
10/01/05
200,00
0190
44
total
1.800,00

Feitas tais considerações, concluímos que, quanto à glosa de R$ 180,00, esta deve ser
mantida, tendo em vista a não comprovação de seu recolhimento, seja sob o código
0190 ou sob o 0246, ressaltando-se que, quanto aos DARFs sob o código 0211, não foi
apresentada junto à impugnação nenhuma comprovação de uma possível retificação de
DARF (REDARF), visando a correção dos códigos.
Em face de todo o exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, resultando na manutenção integral do crédito tributário exigido, sujeito à
multa de mora e aos juros, ressaltando-se a existência de DARFs pagos sob o código
0211 às fls. 15 e 17.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CARNÊ-LEÃO E IMPOSTO COMPLEMENTAR.
COMPROVAÇÃO.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008383/2008-10

É de se manter a compensação indevida, tendo em vista a inexistência do recolhimento
a titulo de carnê-leão e imposto complementar.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorreu erro de preenchimento na declaração dos valores laçados no carnê-
leão;
b) os recolhimentos de carnê-leão estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a circunstância de o recorrente não ser capaz de propor a correção do código utilizado
no DARF roteador do recolhimento do tributo devido justifica a consideração do documento
apresentado como comprobatório.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, o órgão julgador de origem deu parcial
provimento à impugnação, para rejeitar tão-somente um único DARF como comprobatório do
recolhimento dos valores tidos por inadimplidos, na medida em que inexistiria requerimento
prévio formal para correção do código de endereçamento ou roteamento da receita.
Para boa compreensão do quadro, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:

Feitas tais considerações, concluímos que, quanto à glosa de R$ 180,00, esta deve ser
mantida, tendo em vista a não comprovação de seu recolhimento, seja sob o código
0190 ou sob o 0246, ressaltando-se que, quanto aos DARFs sob o código 0211, não foi
apresentada junto à impugnação nenhuma comprovação de uma possível retificação de
DARF (REDARF), visando a correção dos códigos.

Em resposta, a recorrente afirma ser impossível realizar a correção exigida,
porquanto o sistema impede a proposta de REDARF após o falecimento do sujeito passivo.
Por oportuno, transcrevo os seguinte trecho das razões recursais (fls. 59):

5) Na fls. 3 do Acórdão consta expressamente o "não acatamento daqueles recolhidos
sob o código 0211", que correspondem aos períodos de apuração de abril e maio de
2004, no total de R$300,00. Em 16/03/2010 foi entregue a Declaração de Final de
Espólio (Recibo no. 10.58.86.45.77-03) o que impede a solicitação do código de
acesso/senha que permitiria a alteração do código desses DARFs para o código 0190.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.380 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008383/2008-10

6) Outrossim, esclarecemos que procedemos os recolhimentos do Imposto de Renda,
sobre "rendimentos pagos por pessoa física a pessoa física", rigorosamente dentro dos
respectivos meses em que foram creditados na rede bancária, ou seja, de Janeiro de
2004 a Dezembro de 2004, independentemente da data máxima legal prevista na
legislação para o recolhimento do imposto devido, a qual permite prazo bem maior. Este
procedimento, de recolhimento do Imposto de Renda, logo após a percepção dos
rendimentos obviamente foi favorável à Receita Federal.
7. O entendimento (por esse raciocínio, fls.3 do Acórdão) da Fiscalização, de que o
"período de apuração de 2004, correspondente a janeiro/2004, teria seu vencimento em
fevereiro/2004, assim como seu último período de apuração (dezembro/2004) teria seu
vencimento em janeiro de 2005" não corresponde ao procedimento praticado , conforme
exposto no item 6. supra, pois o imposto devido foi recolhido dentro do próprio mês do
recebimento do rendimento, bem antes do prazo legal.

Se o sistema informatizado impede o REDARF após o falecimento do sujeito
passivo, seria impossível atender ao critério decisório adotado pelo órgão julgador de origem, e,
portanto, a falta de proposta para correção do código de recolhimento dos valores não poderia
justificar a manutenção da glosa do pagamento apresentado.
Por outro lado, o código originalmente adotado, DARF 0211, corresponde à quota
do imposto apurado na declaração de ajuste. Como não há, nos autos, indicação de que o sujeito
passivo também fosse devedor dessa quota, à época, pode-se inferir a ocorrência de erro material
de registro. É provável que o referido pagamento tivesse por destino o mesmo objetivo dos
demais recolhimentos, realizados na sequência identificada pelo próprio órgão julgador de
origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original